Tribunal: TJMT
Processo: 1003220-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003220-74.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE BRAGA - CPF: 148.095.218-42 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SUZANA BARBOSA DA SILVA - CPF: 631.230.371-34 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL CORACAO DE MARIA - CNPJ: 03.481.454/0008-96 (AGRAVADO), LUZIA TAVEIRA LIMA SOUTO - CPF: 083.682.521-72 (AGRAVADO), REGINA SENA VIDIGAL - CPF: 468.506.191-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENE SENA VIDIGAL - CPF: 009.538.341-74 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE SENA VIDIGAL (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LEONIDAS NASCIMENTO VIDIGAL (AGRAVADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DO 2o VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003220-74.2021.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PENHORA ONLINE CONTA DO DEVEDOR – CONTA SALÁRIO – CONSTRIÇÃO LIBERADA – EXECUÇÃO QUE DURA MAIS DE DEZ ANOS - MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILDADE DOS SALÁRIOS -

PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO - MONTANTE QUE NÃO EXTRAPOLA O TETO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários, porém somente diante das particularidades do caso concreto e desde que não comprometa a subsistência digna do devedor.

O presente caso não preenche os requisitos que autorizam a flexibilização da regra da impenhorabilidade, de modo que a decisão proferida na origem deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1003220-74.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: SUZANA BARBOSA DA SILVA.

AGRAVADOS:
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL CORAÇÃO DE MARIA, LUZIA TAVEIRA LIMA SOUTO, ESPÓLIO DE LEÔNIDAS NASCIMENTO VIDIGAL.

Processo na origem: 000634-96.2003.8.11.0005

Comarca de Diamantino.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
SUZANA BARBOSA DA SILVA
.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização
(Proc. n.o 000634-96.2003.8.11.0005) que
SUZANA BARBOSA DA SILVA
move contra
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL CORAÇÃO DE MARIA, LUZIA TAVEIRA LIMA SOUTO, ESPÓLIO DE LEÔNIDAS NASCIMENTO VIDIGAL
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 77662487 - Pág. 1/2): deferiu o pedido de liberação da penhora realizada em conta da executada e indeferiu pedido da exequente de busca de bens pelo sistema INFOJUD.

AGRAVO
:
SUZANA BARBOSA DA SILVA
alega que o fato de se tratar de conta-salário não a torna impenhorável, porque tal regra tem sido relativizada. Aduz que a executada é médica e recebe mensalmente mais de dez salários-mínimos, enquanto a exequente, ora agravante, é manicure e recebe valor bem menor mensalmente. Sustenta que a penhora de parte do salário da executada não compromete a sua subsistência ou de sua família. Pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender o levantamento dos valores penhorados até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de revogar a decisão que deferiu o levantamento do valor penhorado em favor da executada.

CONTRAMINUTAS
: (ID 78967472 - LUZIA) pelo desprovimento do recurso. Demais agravados não se manifestaram (ID 81773951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1003220-74.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por
SUZANA BARBOSA DA SILVA
.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença em Ação de Indenização (Proc. n.o 000634-96.2003.8.11.0005) que
SUZANA BARBOSA DA SILVA
move contra
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL CORAÇÃO DE MARIA, LUZIA TAVEIRA LIMA SOUTO, ESPÓLIO DE LEÔNIDAS NASCIMENTO VIDIGAL
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 77662487 - Pág. 1/2): deferiu o pedido de liberação da penhora realizada em conta da executada e indeferiu pedido da exequente de busca de bens pelo sistema INFOJUD.

A agravante
SUZANA BARBOSA DA SILVA
relata que foi vítima de erro médico, tendo sido condenados em ação indenizatória os ora agravados,
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL CORAÇÃO DE MARIA, LUZIA TAVEIRA LIMA SOUTO, ESPÓLIO DE LEÔNIDAS NASCIMENTO VIDIGAL,
com sentença transitada em julgado, ao pagamento de lucros cessantes e indenização por danos morais.

Em 2012, a agravante deu início ao cumprimento de sentença da parte líquida, correspondente aos danos morais, no valor de R$60.000,00, atualizado em 2020 para
R$ 245.707,43
(duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e sete reais e quarenta e três centavos), e após várias tentativas de receber o valor da condenação, sem que tivessem sido encontrados bens dos executados que pudessem saldar a dívida, o Juízo deferiu o pedido de penhora online na conta da agravada
LUZIA TAVEIRA LIMA SOUTO
,
na qual foi encontrado e penhorado o valor de R$17.895,17 (ID 77662485 - Pág. 101).

Contra essa decisão insurgiu-se a agravada, ao argumento de que se trata de conta-salário, portanto impenhorável e que o Juízo se encontra garantido por bem móvel (caminhonete S-10, ano 2004/2005) de sua propriedade e pelo imóvel (matriculado sob o n.o 12.497, do CRI de Rosário Oeste/MT, situado no lugar denominado Tarumã, no Município de Rosário Oeste/MT, com área de 7.885,00 m2) de propriedade da CONGREGAÇÃO DAS IRMÃZINHAS DA IMACULADA CONCEIÇÃO, sucessora da ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE E CULTURAL CORAÇÃO DE MARIA, que era mantedora do Hospital e Ambulatório São João Batista.

O Juízo então deferiu o pedido de liberação do valor penhorado em favor da devedora e indeferiu o pedido da exequente de busca de bens pelo sistema INFOJUD.

No caso, observa-se que a ação teve início o cumprimento de sentença ação foi proposta em 10.04.2003 (ID 77662464 - Pág. 1) e o cumprimento de sentença teve início em 21.12.2012 (ID 77662481 - Pág. 53), em outras palavras, os executados não fizeram qualquer movimento no sentido de pagar a exequente, em que pese terem se passado quase dez anos desde que que teve início a execução, apenas da parte líquida da sentença, e mais de vinte anos do dano causado à autora.

Observa-se, ainda, que somente a parte líquida da sentença já monta a R$ 245.707,43 (duzentos e quarenta e cinco mil, setecentos e sete reais e quarenta e três centavos) e o único valor que a agravante conseguiu efetivamente penhorar como forma de garantir a dívida são os R$17.895,17 (dezessete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e dezessete centavos), na conta da executada LUZIA TAVEIRA LIMA SOUTO e que foi objeto de liberação pela decisão agravada, ao fundamento de que são impenhoráveis valores depositados em conta-salário.

No entanto, o entendimento nos Tribunais Superiores é que pode haver a relativização da regra da impenhorabilidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE QUE A DECISÃO CONSTRITIVA SEJA FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto em conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833 do CPC/2015), incidente na generalidade dos casos, pode ser excepcionada, diante das condições fáticas do caso concreto
. Precedentes.

2. Determinação genérica de penhora de percentual de salário.

Necessidade de retorno dos autos à origem para a aferição das peculiaridades do caso, a fim de verificar a possibilidade de afastar, ou não, a regra de impenhorabilidade geral contida no art. 833 do CPC/2015.

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

4. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1748313/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

3.
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes.

4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)

Ainda que se tome como parâmetro as próprias decisões colacionadas pela agravante com forma de demonstrar a impenhorabilidade, verifica-se a possibilidade de se excepcionar a regra dependendo das características do caso concreto. Vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE DINHEIRO VIA BACENJUD – FUNDO DE INVESTIMENTO - IMPOSSIBILDIADE – LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do entendimento do STJ, reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e
ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)
. (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014)”. (N.U 1014450-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 16/12/2020)

A impenhorabilidade dos salários e proventos pretende preservar a dignidade do devedor, bem como sua subsistência, porém não pode e nem deve fomentar a ilicitude.

A ofensa ao patrimônio já restou constatada por parte dos devedores inadimplentes e a execução é uma contrarreação a este ato ilícito, logo não pode ser entendida como uma ofensa ao patrimônio do devedor/executado, que tem todo direito à satisfação da dívida.

Por esse motivo é que se tem permitido a penhora de contas poupança ou mesmo de conta salário do devedor, desde que isso não implique em comprometimento de sua subsistência, ainda que não se trate de dívida de natureza alimentar.

Nesse sentido, o Ministro Marco Buzzi citou no acórdão do REsp 1.818.716 um julgamento de outubro de 2018 no próprio STJ: "
O Novo Código de Processo Civil, em seu
artigo 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior
, no artigo 649. O que antes era tido como
'absolutamente impenhorável'
, no novo regramento passa a ser
'impenhorável
', permitindo, assim, essa nova disciplina,
maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina
, respeitada sempre a essência da norma protetiva
".

Não é demais destacar que a penhora realizada apenas permite que a exequente receba uma ínfima parte do seu crédito, porque consiste em valor muito inferior ao valor da execução, que tramita há mais de dez anos.

Permitir a liberação da constrição implicaria em impingir à credora a extensão do seu calvário, que já dura mais de dez anos, na tentativa de recebimento do seu crédito.

Desse modo,
a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. necessita ser flexibilizada de modo a revogar a decisão que determinou a liberação do valor penhorado na conta da executada e a expedição de alvará para o levantamento do valor penhorado
.

Importante ainda perceber que, apesar de a agravante alegar que há bem móvel e imóvel oferecido como garantia do Juízo, o veículo da agravante, cujo valor seria de R$50.000,00, passados dez anos não vale mais que R$ 26.450,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta reais), conforme pesquisa realizada no site da tabela FIPE (
https://veiculos.fipe.org.br/
).

Já no que diz respeito ao imóvel de propriedade da outra executada, não houve ainda qualquer avaliação de modo a se apurar se e quando poderá suprir o adimplemento do crédito da exequente que, ressalte-se, no momento cobra apenas a parte líquida da condenação. Mesmo tendo passado vários anos do início do cumprimento de sentença, este somente contempla parte da condenação, ou seja, aquela que já goza de liquidez.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso para revogar a decisão que determinou a liberação da penhora realizada em conta da executada e a expedição de alvará para o seu levantamento
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SERA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE MAIO DE 2021:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DES. RUBENS).

SESSÃO DE 02 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA)

V O T O

(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

O caso trata da penhora de parte do salário da médica Luzia Taveira Lima Souto (R$17.895,17) para satisfazer ao menos parcialmente o Cumprimento de Sentença que tramita sem sucesso efetivo desde 2012.

O art. 833, inciso IV e §2o, do CPC, assim estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3
o”.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

O STJ já pacificou que “
é inadmissível a penhora dos valores depositados em conta corrente destinada ao recebimento de remuneração salarial (conta salário), ainda que tais verbas estejam aplicadas em fundos de investimentos, no próprio banco, para melhor aproveitamento do depósito”
. (REsp n. 978.689/SP).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DO EXECUTADO. NATUREZA SALARIAL
(...) AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de ser inviável a penhora, ainda que parcial, de valores recebidos a título de salário, dada a natureza alimentar de tais verbas
. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 1035207/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 01/06/2017, DJe de 14/06/2017, sem grifos no original).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE
. ART. 649, IV, DO CPC/73.
SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.

A eg.

Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração
a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC
é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte
" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra

MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 1502605/DF, 4a Turma/STJ, Min. Raul Araújo, julgado em 23/05/2017, DJe de 01/06/2017, sem destaques no original).

P
recedentes
deste Tribunal:

AI n. 1004091-80.2016.8.11.0000, julgado em 08/03/2017;

AI n. 96891/2014, DJe de 12/08/2014;

AgR n. 81882/2014, DJe de 25/08/2014;

AI n. 135781/2013, DJe de 25/06/2014;

AI n. 138484/2013, DJe de 23/05/2014.

A única hipótese de se viabilizar a constrição parcial da
renda do devedor é com a sua própria autorização.

Como não há notícia dessa conduta nestes autos, e o caso não é de desconto relativo a pensão alimentícia ou de outra exceção legal, não há nada que ampare o afastamento da regra geral de impenhorabilidade sobre o salário recebido, ante a inviabilidade de utilizá-lo para a satisfação do crédito buscado no processo de origem, mesmo que se trate de Execução que tramita há mais de nove anos.

Pelo exposto, divirjo do relator, para
negar provimento
ao Recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SERA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1a VOGAL)

Acompanho a divergência.

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Senhor Presidente,

Adiro ao entendimento da Câmara de que o salário é impenhorável, porém com a ressalva do ponto de vista de que aquele salário cujo o montante extrapola o teto da previdência social, na parte que excede esse valor, entendo que pode incidir a penhora de até 30% (trinta por cento) do respectivo valor.

Portanto, até o teto da previdência social é impenhorável, contudo, quem ganha acima do teto da previdência poderá ter penhorado de 30% (trinta por cento).

É como voto.

EM 02 DE JUNHO DE 2021:

NÃO PROVIDO. UNÂNIME, TENDO O RELATOR ADERIDO AO VOTO DO 2o VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021